Tribunal: TJSP
Processo: 1017501-76.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a empresa demandada ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de prejuízo moral. Requerida condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a empresa demandada ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de prejuízo moral. Requerida condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelo exclusivo do autor pleiteando a majoração do quantum indenizatório e da verba honorária. Com razão. Requerente que sofreu sucessivos atrasos que culminaram com uma demora de quase cinco horas para um trajeto de voo doméstico curto. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00, conforme expressamente pleiteando na petição inicial. Quanto aos honorários advocatícios, ficam majorados para R$ 2.000,00, já considerando aqui incluído o trabalho nesta via recursal. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017501-76.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ORESTES
VENDRAMI JUNIOR, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017501-76.2019.8.26.0068 -Voto no 21193
2
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Demanda
proposta por consumidor contra companhia aérea. Sentença que
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a empresa
demandada ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de prejuízo
moral. Requerida condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação. Apelo exclusivo do autor
pleiteando a majoração do quantum indenizatório e da verba
honorária. Com razão. Requerente que sofreu sucessivos atrasos
que culminaram com uma demora de quase cinco horas para um
trajeto de voo doméstico curto. Não se pode perder de vista que,
além do viés compensatório, a indenização por dano moral
também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas,
especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas
e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum
indenizatório
majorado
para
R$
5.000,00,
conforme
expressamente pleiteando na petição inicial. Quanto aos
honorários advocatícios, ficam majorados para R$ 2.000,00, já
considerando aqui incluído o trabalho nesta via recursal. Apelo
provido.
VOTO n° 21193
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Orestes Vendrami Junior em face de Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S. A. Alega o autor, em síntese, que sofreu transtornos em razão
de problemas no voo operado pela ré com partida de Vitória da Conquista,
conexão em Belo Horizonte e destino à Guarulhos no dia 24.11.2019. Aduz
que na data indicada compareceu ao aeroporto de origem quando
experimentou atraso de aproximadamente duas horas para decolagem, o que,
inevitavelmente, fez com que perdesse o voo seguinte. Aflito com o ocorrido,
procurou solução junto aos prepostos da empresa ré, quando então foi
realocado em novo voo, chegando a seu destino final com um atraso de
aproximadamente cinco horas. Noticia o descaso experimentado bem como os
prejuízos psicológicos que enfrentou devido à prestação de serviços de má
qualidade, porquanto teve que aguardar por horas sem qualquer solução para
o cancelamento ocorrido. À vista disso, pugna pela condenação da requerida
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017501-76.2019.8.26.0068 -Voto no 21193
3
morais. Atribuiu à causa o mesmo valor (R$ 5.000,00 - fls. 11).
Sobreveio sentença a fls. 77/83, cujo relatório se adota,
julgando parcialmente procedente “para condenar a ré ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o presente
arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência condeno a ré no
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, que fixo no importe de 10% sobre o valor da
condenação” (fls. 82/83).
Apela o autor (fls. 85/92) pleiteando a reforma parcial da
r. decisão para majorar o quantum indenizatório, bem como os honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência.
A empresa ré realizou o depósito do montante de sua
condenação (fls. 95/97).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 101/111). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 93/94).
Prossigo.
Incontroverso o dano moral sofrido pelo autor, ora
apelante, que suportou atrasos sucessivos em seus dois voos, chegando ao seu
destino final com quase cinco horas de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017501-76.2019.8.26.0068 -Voto no 21193
4
Cinge-se a controvérsia recursal apenas no tocante ao
quantum indenizatório fixado a título de reparação por danos morais, se
adequado ou não para a justa compensação pelo prejuízo sofrido, bem como
com relação ao valor fixado para os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência.
Pois bem.
Diante do quadro que se descortina, a situação vivenciada
pelo recorrente trouxe clara angústia e intranquilidade, pois sofreu sucessivos
atrasos que culminaram com uma demora de quase cinco horas para um
trajeto de voo doméstico curto. Tais circunstâncias merecem uma
compensação mais adequada.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições econômicas
do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a fim
de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de
atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica do apelante. Já a empresa apelada é pessoa jurídica de
grande porte, não sendo de medianas proporções as consequências do ato
danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar abalo psicológico
prolongado.
Por estas razões, o valor de R$ 1.500,00, arbitrado pelo
douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017501-76.2019.8.26.0068 -Voto no 21193
5
5.000,00, conforme expressamente requerido na petição inicial. O autor
sofreu sucessivos atrasos, o que justifica um patamar valorativo mais
alentado, como o ora adotado. Serão atualizados desde a data da presente
sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e com juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a
responsabilidade é contratual, uma vez que há relação jurídica entre as partes
(apelante era passageiro da empresa apelada).
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-los
expressamente.
No mais, tendo em vista a sucumbência da recorrida, o
douto juízo singular fixou os honorários advocatícios da seguinte maneira, a
saber (fls. 82/83):
Em razão da sucumbência condeno a ré no pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, que fixo no importe de
10% sobre o valor da condenação.
Ocorre que referidos honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, em favor do patrono do recorrente, não foram fixados de
modo adequado para remunerar o trabalho realizado.
Consequentemente, deve haver elevação.
Tendo em vista o zelo desempenhado, bem como a
natureza da causa, além do seu reduzido valor, de rigor o arbitramento dos
honorários advocatícios em favor do advogado do recorrente em R$ 2.000,00,
com fulcro no art. 85, §8o do CPC, com correção monetária desde a presente
sessão e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado; o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017501-76.2019.8.26.0068 -Voto no 21193
6
já inclui o trabalho adicional nesta fase via recursal. Quantia inferior não seria
suficiente para remunerar dignamente o trabalho realizado pelo patrono.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)